Tribunal: STF
Processo: HC 242470
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FASE DE EXECUÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ETÁRIA. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL: SETENTA ANOS NA DATA DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.